Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (EMBARGANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AUGUSTO - CPF: 202.691.291-20 (EMBARGADO), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (EMBARGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AUGUSTO - CPF: 202.691.291-20 (EMBARGANTE), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (EMBARGANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1005027-61.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C.C PERDAS E DANOS” de n. 1002675-07.2023.8.11.0041 onde litiga com MARIO BORGES JUNQUEIRA E OUTRO perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 207488182 o colegiado, por unanimidade, desproveu os recursos de agravo de instrumento e agravo interno.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 208030199 que não existindo nenhum processo de usucapião que contemple ao Agravado aquisição de domínio do imóvel, requer que este douto relator esclareça qual o fundamento dos autos que demonstra que o Agravado se encontra no imóvel por força da aquisição do domínio através de um processo de usucapião. Caso seja constatada a obscuridade, requer que seja aplicado os efeitos modificativos e infringentes a fim de que seja reformado o v. acórdão e, consequentemente, julgado totalmente procedente os pedidos contidos no agravo de instrumento;

Prequestiona a matéria e visando também esclarecer obscuridade, na presente demanda estão devidamente contemplados os três requisitos da ação reivindicatória, sendo assim, somado ao fato de não existir qualquer processo de usucapião que tenha gerado aquisição de domínio ao Agravado, requer que seja apreciado e esclarecido se no presente caso em testilha deveria ser julgado procedente os pedidos contidos no agravo de instrumento, posto que não há que se falar em posse de ano e dia. Caso este douto relator entenda necessário, requer que seja aplicado os efeitos modificativos e infringentes;

Requer, caso seja de entendimento deste julgador, que sejam aplicados os devidos efeitos modificativos e infringentes no caso em epígrafe.

Contrarrazões sob ID. 209532150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, como muito bem esclarecido quando do juízo de retratação, em que pese o feito originário tenha sido nominado de AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE, o que deve ser visto na espécie, é que se trata de uma ação de cunho petitório, isto é, AÇAO REIVINDICATÓRIA, nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, aspecto meramente formal, e que a decisão que concedeu o efeito ativo foi concebida sem análise de situações outras que podem residir em relação ao direito perseguido pelo autor.

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor afirma que a área está ocupada há 03 (três) anos pelos Réus, contudo, não soube ao menos informar a data em que aconteceu a invasão, fundamentando seu pedido numa ata notarial, a qual contém uma suposta confissão de que os Réus estão na área há três anos.

Ao contrário, a referida Ata, em verdade, nada diz, apenas registra que GUSTAVO reside há 03 anos.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, vez que consta que este se encontra no imóvel por força da aquisição do domínio através de um processo de usucapião.

Diante do exposto, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 161333197), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão de Posse com pedido de tutela de urgência c/c Perdas e Danos proposta por Vanue Antonio da Silva Faria em face de Luiz Gustavo Augusto e Mario Borges Junqueira, informando ter adquirido a área de terras com 11,9595 hectares, denominada Chácara Vista Alegre, destacado da Gleba Despraiado, em Cuiabá-MT, em 25/07/2016, pelo valor de R$ 950.000,00; estando devidamente registrada em seu nome, conforme certidão do imóvel.

Aduz que, tendo conseguido um comprador para a área, descobriu que o imóvel está invadido por terceiros, os quais notoriamente agem em conluio para fraudar proprietários de imóveis.

Afirma que tentou resolver a questão amigavelmente, mas não houve acordo para desocupação do imóvel.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em seu favor, com o uso de reforço policial, caso necessário.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento pela autora.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente, proferi decisão liminar nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental

A meu ver, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Como sabido, ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve.

O artigo 1.228 do Código Civil é expresso ao dispor que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Sobre a imissão de posse ensina Orlando Gomes:

"(...) é a ação correspondente ao interdito romano adipiscendae possessionis e quem está impedido de exercer sobre a coisa o poder físico ou privado de utilizá-la, pela forma que lhe convenha, deve ter meio rápido de tomá-la como, por exemplo, a pessoa que adquire um bem e dele não pode servir-se porque terceiro se recusa a entregá-lo. O adquirente já é, no entanto, possuidor por haver adquirido a posse mediante tradição ficta; nesse caso, o terceiro estará possuindo injustamente e, portanto, o fato de deter a coisa pode ser considerado esbulho (...)" (Direitos Reais, 10a edição, páginas 76/77).

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado de imissão na posse, sem que seja necessária a realização de audiência de justificação.

No caso, restou comprovada a propriedade da parte autora/agravante sobre o imóvel objeto da lide (ID ́s 107907800 e 107907801 - origem), bem como a permanência injusta da parte ré/agravada na posse do mesmo (ID 107907813 - origem), o deferimento da liminar é a medida que se impõe.

Diante dessas considerações, DEFIRO o efeito ativo para determinar a imissão do Agravante/autor na posse do imóvel matriculado sob no. R-19-69.233n no livro 02 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, devendo o Magistrado a quo tomar as providências cabíveis para o seu cumprimento. (...)”

Contudo, em sede de Juízo de retratação positivo, mantive a decisão a quo atacada, nos seguintes termos:

“Inicialmente deve ser visto que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, em face da documentação apresentada, concedi a tutela de urgência e, de consequência, divergindo do pensamento adotado pela meritíssima juíza de direito singular, determinei que o autor fosse, imediatamente, imitido na posse.

Deve ser visto na espécie que, conquanto seja denominado AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE, o que deve ser visto, na espécie é uma ação de cunho petitório, isto é, AÇAO REIVINDICATÓRIA, nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, aspecto meramente formal, a decisão de concessão do efeito ativo foi concedida sem análise situações outras que podem residir em relação ao direito perseguido pelo autor/agravante.

Em sede de ações desta natureza, somente em situações especialíssimas é que a TUTELA DE URGÊNCIA deve ser deferida. Entretanto, não se pode olvidar que os próprios agravantes afirma que esta área está ocupada há 03 (três) anos. De outro lado, o agravante não soube ao menos informar a data em que aconteceu e finca seu pedido em uma ata notarial, uma suposta confissão de que estão na área há três anos. A ata, em verdade, nada diz, apenas registra que GUSTAVO reside há 03 anos. Entre residir e possuir existe uma distância juridicamente intransponível.

Outro aspecto é que causa espécie que uma ação deste cunho é proposta, segundo o que consta da inicial, três anos após a invasão. Deve ser registrado, ainda, uma análise mais acurada da situação vertente, já que, não se pode olvidar que o agravado possa ter direito da citada área em razão de possível a existência da aquisição do domínio através do processo de usucapião.

Portanto, tais situações escapam da demonstração da tutela de urgência, a ponto de não esperar o julgamento meritório deste recurso de agravo de instrumento, sobretudo como o próprio agravante afiançou, os agravados estão na área há mais de 03 anos. Neste viés, muito embora os documentos apresentem o domínio do autor em relação à citada área, existem outros aspectos mais relevantes e pertinentes agitados no processo que merecem ser mais bem vistos e analisados o que se apresenta de todo possível após a formação do contraditório como bem prescreve o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Desta forma, a princípio, não se vê que a decisão de magistrada onde, após a tentativa de conciliação, negou a TUTELA DE URGÊNCIA está diametralmente equivocada, já que, como dito, depende de uma análise mais acurada de saber de como e desde quanto e a sob qualquer aspecto, os agravados estão na área em questão.

Recebendo o pedido de reconsideração como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 134=A, § 1o do TITJMT, assim concluo.

Desta forma, em JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, mantenho a decisão da conspícua magistrada de piso que, fazendo suas razões, indeferiu a TUTELA DE URGENCIA pleiteada pelo agravante, até que, feito o contraditório, esta situação seja mais bem vista e, posteriormente, julgada pela colenda 2a, Câmara Cível de Direito Privado do sodalício mato-grossense, após a regular formatação deste recurso de agravo de instrumento.

Com o acolhimento da pretensão esposada pelo requerido da ação, prejudicado resta a apreciação do recurso de agravo interno, na forma do § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Comunique-se, incontinenti, esta decisão à meritíssima senhora Juíza de Direito que oficia no feito para conhecimento e fins pertinentes.

Ao depois de formalizado o recurso, voltem-me os autos à conclusão para analise do mérito recursal.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno requerendo seja exercido o juízo de retratação pelo D. Relator, para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja concedida da tutela de urgência recursal (efeito ativo), a fim de que seja concedido ao Agravante a sua imissão na posse do referido imóvel, com o devido reforço policial.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso, como muito bem esclarecido quando do juízo de retratação, em que pese o feito originário tenha sido nominado de AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE, o que deve ser visto na espécie, é que se trata de uma ação de cunho petitório, isto é, AÇAO REIVINDICATÓRIA, nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, aspecto meramente formal, e que a decisão que concedeu o efeito ativo foi concebida sem análise de situações outras que podem residir em relação ao direito perseguido pelo autor.

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor afirma que a área está ocupada há 03 (três) anos pelos Réus, contudo, não soube ao menos informar a data em que aconteceu a invasão, fundamentando seu pedido numa ata notarial, a qual contém uma suposta confissão de que os Réus estão na área há três anos.

Ao contrário, a referida Ata, em verdade, nada diz, apenas registra que GUSTAVO reside há 03 anos.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que este se encontra no imóvel por força da aquisição do domínio através de um processo de usucapião.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DE IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE INDEFERIDA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FOI DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE A POSSE INJUSTA DO RÉU. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA EXIGIDA É DIABÓLICA E BASTA DEMONSTRAR QUE O RÉU EXERCE A POSSE SEM TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA COMPROVAR A POSSE INJUSTA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÕES REIVINDICATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 558, caput e parágrafo único, do CPC, não se admite liminar possessória se a ação não for intentada no prazo de um ano e um dia da data do esbulho. Por expressa previsão legal, fora dessa hipótese, o procedimento será comum. Não é possível deferir antecipação de tutela em ações reivindicatórias baseadas em urgência, contra possuidor que tem posse velha, pois tal medida não é possível em ações possessórias. As ações possessórias são materialmente sumárias e a reivindicatória tem natureza comum, tal como previstas no CC. Não pode o legislador processual alterar essa natureza, introduzindo um critério abrangente que elimina a distinção histórica e mantida pelo legislador civil.” (TJ-SC - AI: 50297089820228240000, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 15/06/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG - AI: 10000210807830001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Ademais, a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

Assim, verifica-se que, em sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva de que os réus estejam na posse injusta do bem imóvel.

Ou seja, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus/agravados, não se deve deferir a liminar.

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 161333197), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024